Tribunal: TJDFT
Processo: 0028415-15.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
A indenização por lucro cessante, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.